Tribunal: STF
Processo: MS 22151
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-27
Data de publicação: 2007-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE
   EFEITO MODIFICATIVO À DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA E, EM
   CONSEQÜÊNCIA, MANTEVE O QUANTO DECIDIDO NO PROCESSO
   ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE CONCLUÍRA PELA EXISTÊNCIA DE
   INFRAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI N. 8.112/90, E NO SUBSEQÜENTE
   DECRETO PRESIDENCIAL QUE DEMITIRA O EMBARGANTE.
1. Pedido de
   reforma do julgado que se apresenta sem fundamentos fáticos e
   jurídicos.
2. Extensos debates nas sessões de julgamento deste
   Supremo Tribunal Federal refutam os argumentos do Impetrante
   quanto à existência de omissões e controvérsias na decisão.
3.
   Mandado de segurança cujo julgado apresenta-se isento de vícios,
   obscuridades, omissões ou mesmo erro material.
4. Embargos de
   declaração no mandado de segurança rejeitados.